Tribunal: TJDFT
Processo: 0729181-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCESSAMENTO. PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Conforme jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, não há óbice à instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nos próprios autos do Cumprimento de Sentença, em homenagem aos Princípios da Celeridade e da Economia Processual, desde que observado o devido processo legal. Nulidade afastada.
2. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida episódica e excepcional destinada a satisfazer dívida da pessoa jurídica através da responsabilização patrimonial de seus administradores ou sócios, quando comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial.
3. O encerramento irregular da atividade empresarial e a ausência de bens para satisfação do crédito, não são motivos suficientes, por si sós, para a desconsideração da personalidade jurídica, subsistindo a necessidade de demonstração concreta do abuso da personalidade. 3.1. Logo, ausente a demonstração dos requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil, descabida a desconsideração da personalidade jurídica.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.